Tribunal: TJBA
Processo: 8161810-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161810-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILZON BISPO DE SANTANA FILHO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: WILL BANK HOLDING FINANCEIRA LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. REGISTRO DE PREJUÍZO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGISTRO NEGATIVO DETERMINADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por Nilzon Bispo de Santana Filho contra acórdão que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de registro negativo em decorrência de dívida questionada judicialmente. Sustenta o embargante omissão quanto ao pleito de obrigação de fazer voltado à exclusão do registro de “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), mantido pela instituição ré, Will Bank Holding Financeira Ltda, sem prévia notificação nos termos da regulamentação do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de exclusão de anotação negativa no SCR/SISBACEN por ausência de notificação prévia ao consumidor e (ii) se, sanada a omissão, há fundamento para determinação da exclusão da anotação, independentemente de eventual indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando a matéria omitida influencia diretamente na solução da lide.

4. Constatada omissão no acórdão quanto ao pedido específico de obrigação de fazer — exclusão do registro de "prejuízo" no SCR — impõe-se o acolhimento parcial dos embargos com efeitos modificativos.

5. O art. 11 da Resolução CMN nº 4.571/2017 (vigente à época dos fatos) exige comunicação prévia ao cliente sobre o registro de operações de crédito no SCR, especialmente quando houver menção a eventos desabonadores, como "prejuízo" ou "vencido".

6. A ausência de comprovação da notificação prévia específica do consumidor invalida a manutenção da anotação negativa, impondo-se a sua exclusão até eventual regularização.

7. Cláusulas contratuais genéricas não suprem a exigência de informação clara e específica sobre o registro de inadimplemento no SCR, em respeito ao dever de transparência previsto no CDC.

8. O pedido de danos morais, contudo, permanece improcedente, pois o autor já possuía outras inscrições legítimas preexistentes em cadastros de inadimplentes, atraindo a incidência da Súmula 385 do STJ.

9. A exclusão da anotação indevida no SCR não configura, por si só, violação à honra apta a ensejar reparação moral quando há registros anteriores válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Embargos acolhidos parcialmente com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e reformar parcialmente o acórdão embargado, julgando o pedido autoral procedentes em parte, apenas para determinar que a empresa
WILL BANK HOLDING FINANCEIRA LTDA
proceda à exclusão do registro de "prejuízo" em nome de
NILZON BISPO DE SANTANA FILHO
no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) referente ao débito discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até que seja comprovada a regular notificação prévia do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II; CDC, art. 6º, III; Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no REsp 1.722.508/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido na Apelação Cível nº 8161810-87.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante NILZON BISPO DE SANTANA FILHO e como Embargado WILL BANK HOLDING FINANCEIRA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora